Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707897-07.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ÂNGELO FAUSTINO DA SILVA RECORRIDA: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO JUDICIAL CÉLERE E SUFICIENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. 1. O artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 2. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no artigo 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (artigo 51, inciso IV, do CDC). 3. Evidenciado o caráter de emergência da internação do paciente, é devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento do segurado, independente da finalização do prazo de carência. 4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 6. Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida poucas horas após o ajuizamento da ação, inexistem danos morais no caso concreto. 7. Os honorários de sucumbência são consectários legais da condenação e devem ser revistos quando a reforma da r. sentença acarretar a alteração do cenário de vitórias das partes. 8. No caso dos autos, afastada a indenização por danos morais, a Ação de Obrigação de Fazer para custeio de internação não tem conteúdo econômico e o valor da causa se afigura meramente estimativo, hipótese em que esses critérios não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, incidindo o disposto no parágrafo 8o do art. 85 do CPC/15. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que faria jus à indenização por danos morais em face da recusa indevida pela recorrida em negar a autorização para o procedimento prescrito pelo médico. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 39188556). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “Quanto à ocorrência de danos morais ante a conduta da ré de negar a autorização para intervenção solicitada pelo médico, o acervo probatório não conduz à conclusão pela existência de abalo extrapatrimonial (...). Não se olvida que o quadro de saúde do autor demandava medidas para obstar eventual agravamento de ordem física e até psicológica. Contudo, tem-se que, apesar da recusa do procedimento, a decisão de antecipação dos efeitos da tutela foi deferida no mesmo dia do ajuizamento da demanda, em 24.10.2021” (ID 33619779). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 39188556). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027